Tribunal: TJES
Processo: 0001059-90.2016.8.08.0025
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001059-90.2016.8.08.0025
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE ITAGUAÇU - VARA ÚNICA e outros
PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº

0001059-90.2016.8.08.0025

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e FRANKLIN QUEIROZ DOS SANTOS

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em face da sentença de fls. 78/85 que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
FRANKLIN QUEIROZ DOS SANTOS
,
julgou procedentes os pedidos autorais, para reconhecer a obrigação do ente público em fornecer o tratamento adequado ao terceiro requerido.

Ciente da sentença, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
não irá interpor recurso.

A D. Procuradoria de Justiça, ID 4138210, pugna pela confirmação da sentença.

Pois bem.

Cuidam os autos de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
visando que fosse o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
compelido a disponibilizar internação compulsória de FRANKLIN QUEIROZ DOS SANTOS, a fim de conferir-lhe tratamento adequado.

Denota-se que o genitor do requerido buscou o MPES narrando que FRANKLIN era usuário de crack e maconha, tendo se envolvido com traficantes e se mostrado agressivo com seus familiares, em especial quando eles visam a sua submissão a algum tipo de tratamento para o vício.

Ressalto que o pleito encontra-se fundamentado em laudo médico, que indica a dependência química do menor (fl. 13).

A Lei nº 10.216/01 prevê:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando
os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes
.

_______________

Art. 6
o
A internação psiquiátrica
somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

(...)

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Como se sabe, a internação compulsória é medida excepcional que só deve ser deferida em
ultima ratio
já que se trata de medida que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir.

A questão é que consta nos autos, como dito, laudo médico com indicação da dependência química (CID 10 F-11) e informação da recusa do menor em submeter a tratamento.

Ademais, consta dos autos prova suficiente de que a manutenção do paciente induz em risco social, na medida em que apresenta agressividade contra membros de sua família, bem como risco para a sua própria vida, dada a sua não adesão voluntária aos tratamentos.

Nessa linha, considero que o acervo probatório apresentado atende os requisitos legais do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, já que trata do quadro clínico do paciente, de sua condição de dependência química e da necessidade da internação compulsória.

Quanto a prova ou indicação do esgotamento dos recursos extra-hospitalares, penso que se trata de medida prescindível considerando a expressa menção da profissional de assistência social de que o estado grave do paciente demanda a sua internação compulsória.

Acerca da matéria cito precedentes:

CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. CLÍNICA DE ACOMPANHAMENTO PSIQUIÁTRICO E RECUPERAÇÃO DE TOXICÔMANOS. PREVALÊNCIA DOS DIREITOS À VIDA E À SAÚDE. RESPONSABILIDADE ESTATAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Distrito Federal tem o dever de prestar assistência aos dependentes químicos, conforme prevêem o art. 196 da Constituição Federal e o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de modo a garantir-lhes o direito à saúde, à vida e o bem estar.
2. Para internação

compulsória

do paciente basta a elaboração de laudo

médico circunstanciado

que explicite os motivos da internação

(artigo 6º da Lei nº 10.216/01)
. 3. Reexame Necessário não provido. Unânime.
(TJDF; Proc 0024.54.1.182016-8070018; Ac. 110.4682; Terceira Turma Cível; Relª Desª Fátima Rafael; Julg. 21/06/2018; DJDFTE 29/06/2018).
grifei.

________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação em face da decisão que indeferiu o pedido liminar que visava determinar a internação compulsória da interditanda em hospital psiquiátrico. Descabimento.
As determinações judiciais de internação

compulsória

estão condicionadas à apresentação de laudo

médico circunstanciado

que justifique adequadamente a medida. Inteligência do art. 6º, da Lei nº 10.216/01.
Ausência de verificação da verossimilhança do direito alegado, exigindo-se, a critério do magistrado
a quo
, dilação probatória para sua constatação. Recurso improvido.
(TJSP; AI 2100498-46.2018.8.26.0000; Ac. 11491028; São José do Rio Pardo; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. James Siano; Julg. 25/05/2018; DJESP 12/06/2018; Pág. 1515)

Nesse tocante, considerando o direito constitucional à saúde, bem como o dever do Estado de prestar políticas públicas voltadas à proteção da saúde dos cidadãos, correta a sentença que confirmou a tutela antecipada deferida, inclusive, por este Egrégio Tribunal em sede de Agravo de Instrumento (0000168-35.2017.8.08.0025).

Isso porque, mesmo nas hipóteses em que a pretensão é alcançada no curso da demanda, a tutela antecipada, como decisão precária que o é, deve ser confirmada no julgamento de mérito. Sobre o tema, cito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA Nº 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA Nº 182/STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 27/10/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra
decisum
publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer, proposta em face do Município de Juiz de Fora, visando compeli-lo a autorizar a transferência da parte autora para hospital público ou privado, especializado em procedimento cirúrgico, às expensas do SUS, em virtude de apresentar quadro de colecistite, com risco de complicações, em decorrência da patologia. III. Interposto Agravo interno com razões que não impugnam, especificamente, os fundamentos da decisão agravada - mormente quanto aos honorários advocatícios -, não prospera o inconformismo, quanto ao ponto, em face da Súmula nº 182 desta Corte.
lV. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que, o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto

da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, RESP 1.645.812/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/04/2017).
No mesmo sentido, em caso análogo:
"a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto" (STJ, AgInt no AREsp 1.065.109/MG, Rel. Ministro Sérgio KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 23/10/2017)
.V. No caso, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência, ressaltando que, "ainda que a tutela antecipada tenha natureza satisfativa no presente caso, mostra-se necessário o encerramento da prestação jurisdicional, vez que somente a sentença de mérito é capaz de consolidar a coisa julgada formal e material, tornando definitiva aquela medida inicialmente dotada de provisoriedade". Portanto, deve ser mantido o aresto impugnado, proferido em consonância com o entendimento desta Corte. VI. Agravo interno parcialmente conhecido, e, nessa parte, improvido.
(STJ; AgInt-AREsp 1.194.286; Proc. 2017/0278355-2; MG; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; Julg. 24/04/2018; DJE 27/04/2018; Pág. 1125)

Com efeito, correta a sentença de procedência que reconhece o dever de estado em exercer a política pública de saúde, tratando o cidadão carente que necessita de cuidados especiais decorrentes de drogadição, considerando o contexto probatório em que realizado o pleito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
a
REMESSA NECESSÁRIA
e
CONFIRMO
a sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA –
DEPENDÊNCIA QUÍMICA
– TRATAMENTO ADEQUADO –
DIREITO À SAÚDE
– SENTENÇA
CONFIRMADA
.

1.
A saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo.

2.
A internação involuntária possui caráter de evidente excepcionalidade, ou seja, só deve ser deferida em
ultima ratio,
já que se trata de medida que subtrai do indivíduo seu direito constitucional de ir e vir.

3.
A documentação colacionada aos autos indica que a manutenção da absoluta autonomia da vontade do paciente induz em risco social, na medida em que existe laudo médico que indica precisamente a doença que o acomete e sua condição clínica de dependência química. Devendo ser considerada, ainda, as alegações despendidas pelo pai do paciente, em sua exordial, no sentido de que este está em condição de dependência química e apresenta comportamento agressivo.

4.
Sentença confirmada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.